Tribunal: STF
Processo: RE 110357
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
JUIZES SUBSTITUTOS. SUBSTITUIÇÃO. ART. 124 DA LOMAN. DIFERENÇA DE
VENCIMENTOS: NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.
RAZÃO DE SEUS CARGOS A FUNÇÃO DE SUBSTITUIR, OS JUIZES SUBSTITUTOS,
NÃO TITULARES FAZEM JUS A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, PELO EXERCÍCIO
DE SUBSTITUIÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 124 DA LOMAN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.